Tribunal: TJPA
Processo: 0812371-36.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812371-36.2024.8.14.0040

APELANTE: DIONETE RIBEIRO DA CONCEICAO

APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812371-36.2024.8.14.0040

APELANTE: DIONETE RIBEIRO DA CONCEIÇÃO

ADVOGADO: LETICIA ALVES GODOY DA CRUZ – OAB/PA 36.417-A

APELADO: SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

ADVOGADO: NEY JOSE CAMPOS – OAB/MG 44.243

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: : DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DO PARÂMETRO DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM. LEGALIDADE. SEGURO FACULTATIVO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual o autor alegou abusividade de cláusulas contratuais relativas a juros remuneratórios, capitalização, método de amortização, tarifas administrativas e contratação de seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a taxa de juros remuneratórios aplicada é abusiva;

(ii) verificar a legalidade da capitalização mensal e da cobrança das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação de bem;

(iii) avaliar se houve venda casada na contratação de seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Juros remuneratórios fixados em 1,95% ao mês, dentro do limite de uma vez e meia a média de mercado para o período, conforme dados do Banco Central, não configurando abusividade.

4. Capitalização mensal possível em contratos celebrados após a MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539/STJ, sendo tal requisito atendido.

5. Tarifa de registro de contrato válida quando comprovado o registro do gravame junto ao órgão de trânsito; tarifa de cadastro lícita se cobrada no início do relacionamento, conforme REsp 1.251.331/STJ; tarifa de avaliação de bem permitida em financiamentos de veículo usado, nos termos do Tema 958/STJ.

6. Seguro prestamista facultativo, com previsão expressa de possibilidade de cancelamento, não configurando venda casada; ausência de prova de imposição ou de pedido de cancelamento administrativo.

7. Ônus probatório do autor não cumprido quanto aos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A estipulação de juros remuneratórios dentro do parâmetro de mercado, a capitalização mensal pactuada e a cobrança de tarifas autorizadas por norma regulamentar não configuram abusividade em contrato de financiamento.

2. A contratação facultativa de seguro prestamista não caracteriza venda casada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por DIONETE RIBEIRO DA CONCEIÇÃ, objetivando a reforma da sentença de id. 26484514, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da Ação Revisional de contrato de financiamento, a qual julgou totalmente improcedente os pedidos da parte autora.

Consta da petição inicial que a parte autora celebrou com a parte ré contrato de financiamento para aquisição de veículo, da marca NISSAN, modelo VERSA, ano 2015/2016, com valor financiado de R$ 29.242,38, a ser pago em 48 parcelas, no valor de R$ 943,25 cada uma.

Defende a parte Demandante, a abusividade do contrato em relação a: a) juros remuneratórios acima de 1% a.m e acima da média de mercado; b) capitalização; c) método de amortização pela Tabela PRICE; d) cobrança de “tarifa de cadastro”, “tarifa de avaliação”, “tarifa de registro”; e) venda casada de seguro e; f) multa e juros de mora acima da média de mercado.

Em sentença de id. 30510899, o juízo de Primeiro Grau julgou totalmente improcedente a demanda, reconhecendo a legalidade das cláusulas contratuais.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 30510900, onde argui a existência de onerosidade excessiva em virtude da capitalização de juros, além da abusividade de outros encargos contratuais, tais como: tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação do Bem. Defende ainda a abusividade na contratação de seguro (venda casada), pelo que requer a declaração da ilegalidade das cobranças perpetradas.

Contrarrazões, ofertadas no id. 30510904, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão do juízo de piso que julgou improcedente o pedido na Ação Revisional ajuizada, refutando as teses da apelante de que haveria abusividade do contrato, tendo a recorrente requerido a declaração de ilegalidade da taxa de juros aplicados, bem como, das cobranças referentes a tarifa de cadastro, registro do contrato, tarifa de avaliação do bem e seguro contratado.

Por se tratar de matéria já sedimentada em nossos Tribunais, passo a discorrer sobre o ponto atinente à revisão do contrato.

Destaco, desde logo, que não assiste razão à apelante, uma vez que os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento no sentido de que, mesmo sendo aplicável a legislação consumerista, o ajuste referente à taxa de juros somente pode ser alterado em situações excepcionais, e isso se reconhecida, inequivocamente, a sua abusividade.

A questão é bem simples. No passado, quando os juros e a correção monetária eram pós-fixados, o mutuário assinava quase um título em branco para as instituições financeiras. No final do mês era sempre um sobressalto, uma surpresa: podia ser 7%, mas podia ser também 15%. Nunca se sabia quanto se iria pagar ao final de um ano e muito menos ao final de uma década. Instalou-se um caos financeiro nessa área e os advogados fizeram a festa.

Com o fim da inflação, a situação se aclarou um pouco e lá se vão mais de 20 anos de plano real. Os juros agora são Pré-fixados, isto é, fixados antes e, melhor, IMUTÁVEIS. Essa foi uma grande conquista para o consumidor.

As parcelas são fixas e uma vez que o devedor sabe de antemão o valor da primeira e da última, não pode vir depois em juízo dizer que foi enganado e que a cláusula era abusiva. Há de se privilegiar a boa-fé e o pacta sunt servanda!

No caso dos autos, o valor financiado foi dividido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Não pode haver nada mais claro do que isso. O consumidor tinha toda a liberdade para recusar o financiamento.

Não pode o juiz, agora, diminuir aleatoriamente o valor das prestações sem desrespeitar o ato jurídico perfeito, sem premiar a imprevidência do consumidor.

Nesta linha de raciocínio, a jurisprudência do STJ explicita que só haveria abusividade quando esta é capaz de colocar o consumidor em clara desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1°, do Código de Defesa do Consumidor, o que indubitavelmente não se verifica no presente feito, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto". 2. No presente caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3.

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).

Alega a parte apelante que há abusividade dos juros aplicados pelo banco-apelado, afirmando que estes ultrapassam a média do mercado, entretanto, nada provou neste sentido.

Acrescento que a estipulação de juros remuneratórios em percentual elevado por si só não indica abusividade, podendo esta inclusive ser pactuada em patamar superior a 12%. Vejamos:

Súmula 379/STJ - "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ - "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Lado outro, a capitalização de juros passou a ser admitida quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.01, que passou a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. Por conta disso, ficou afastada a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie, vez que o contrato, objeto do presente feito, foi firmado já na vigência da referida Medida Provisória.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, sumulou tal entendimento:

Súmula 539 – STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. REQUISITOS PREENCHIDOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à capitalização mensal dos juros, a jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que sua cobrança é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada. 2. Tendo o v. aresto recorrido afirmado que os requisitos foram devidamente preenchidos a respeito da cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal, é inviável a pretensão recursal, porquanto demandaria rever questões fáticas e interpretação de cláusula contratual, o que se sabe vedado nesta instância especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior de Justiça. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1330481/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 05/06/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. AUSENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento acerca dos juros remuneratórios no julgamento dos Temas n. 24 a 27, conforme acórdão assim ementado: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009). 2. No tocante à capitalização mensal dos juros, também em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 3. Rever questão eminentemente fática firmada no acórdão recorrido que está em consonância com o entendimento pacificado por esta Corte, mostra-se inviável na instância especial, por atração dos enunciados 7 e 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1149073/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054259-94.2013.8.14.0301

APELANTE/APELADO: DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO LEÃO

APELADO/APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUESTIONADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 557 DO CPC/1973. RECURSO DA AUTORA QUE SE NEGA SEGUIMENTO. tarifa de cadastro. legalidade da cobrança (reSP 1251331 E reSP 1255573). GRAVAME ELETRÔNICO E SERVIÇOS DE TERCEIROS CONSIDERADAS PARCELAS ILEGAIS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ILEGALIDADE MANTIDA. DECISÃO DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (reSP Nº 1.578.553/SP. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, A TEOR DO § 1°- A do art. 557, DO CPC/73.

(2019.00830323-98, Não Informado, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2019, publicado em 08/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. MÉRITO:

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 382 E 379 DO STJ - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - BACEN. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.00601359-84, 212.164, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/02/2020, publicado em 20/02/2020).

Em relação a tarifa de registro de contrato, esta corresponde à prestação do serviço relativo ao registro do gravame junto ao órgão de trânsito, embasada no artigo 1.361 do Código Civil e no artigo 2º da Resolução-CONTRAN nº 320, de 2009.

Deste modo, a cobrança da tarifa de registro de cadastro não fere o direito do consumidor, desde que o contrato tenha sido firmado posteriormente à vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008, bem como tenha sido cobrada uma única vez no início do relacionamento entre as Partes

Portanto, na hipótese dos autos, é válida a cobrança da tarifa de registro de contrato, pois foi devidamente comprovado o serviço: o documento juntado na contestação revela que o gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo (id. 30510888).

No que tange a questão relativa à tarifa de cadastro deve ser apreciada sob o prisma da decisão proferida pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.251.331/RS, submetido ao rito previsto no art. 543-C do CPC.

Consoante entendimento do STJ, é lícita a cobrança da Tarifa de Cadastro, desde que exigida no início do relacionamento do consumidor com a instituição financeira.

Confira:

RESULTADO DE JULGAMENTO FINAL: A SEÇÃO, POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA QUE SEJAM OBSERVADOS OS JUROS REMUNERATÓRIOS NAS TAXAS MENSAL E ANUAL EFETIVA, COMO PACTUADOS, E PARA RESTABELECER A COBRANÇA DAS TAXAS/TARIFAS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC), E A COBRANÇA PARCELADA DO IOF, NOS TERMOS DO VOTO DA SRA. MINISTRA RELATORA. PARA OS EFEITOS DO ART. 543-C, DO CPC, RESSALVADOS OS POSICIONAMENTOS PESSOAIS DOS SRS. MINISTROS NANCY ANDRIGHI E PAULO DE TARSO SANSEVERINO, QUE ACOMPANHARAM A RELATORA, FORAM FIXADAS AS SEGUINTES TESES: 1. NOS CONTRATOS BANCÁRIOS CELEBRADOS ATÉ 30.4.2008 (FIM DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN 2.303/96) ERA VÁLIDA A PACTUAÇÃO DAS TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC), OU OUTRA DENOMINAÇÃO PARA O MESMO FATO GERADOR, RESSALVADO O EXAME DE ABUSIVIDADE EM CADA CASO CONCRETO; 2. COM A VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN 3.518/2007, EM 30.4.2008, A COBRANÇA POR SERVIÇOS BANCÁRIOS PRIORITÁRIOS PARA PESSOAS FÍSICAS FICOU LIMITADA ÀS HIPÓTESES TAXATIVAMENTE PREVISTAS EM NORMA PADRONIZADORA EXPEDIDA PELA AUTORIDADE MONETÁRIA. DESDE ENTÃO, NÃO MAIS TEM RESPALDO LEGAL A CONTRATAÇÃO DA TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) E DA TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), OU OUTRA DENOMINAÇÃO PARA O MESMO FATO GERADOR. PERMANECE VÁLIDA A TARIFA DE CADASTRO EXPRESSAMENTE TIPIFICADA EM ATO NORMATIVO PADRONIZADOR DA AUTORIDADE MONETÁRIA, A QUAL SOMENTE PODE SER COBRADA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA; 3. PODEM AS PARTES CONVENCIONAR O PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS E DE CRÉDITO (IOF) POR MEIO DE FINANCIAMENTO ACESSÓRIO AO MÚTUO PRINCIPAL, SUJEITANDO-O AOS MESMOS ENCARGOS CONTRATUAIS. (STJ, Segunda Seção, REsp 1.251.331, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, p. DJe, in 24.10.2013)

É forçoso reconhecer, assim, a legalidade da tarifa cobrada pela instituição financeira, considerando que é ônus do demandante por força do art. 373, I, do CPC, demonstrar a existência de outros contratos celebrados com o banco.

Como não há comprovação de que há outros negócios jurídicos pactuados entre as partes, resta caracterizada a higidez da cláusula que autoriza o banco cobrar a Taxa de Cadastro, reputando inexistir demonstração de contratos posteriores por parte do consumidor, vez que o contrato foi celebrado após 30/04/2008.

Por fim, no que tange a tarifa de avaliação de bem, no julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

Deste modo, além de o veículo, objeto do arrendamento, ser usado, não restou demonstrado nenhuma onerosidade abusiva no valor das tarifas, ora reclamadas.

Por fim, no que tange a alegação de venda casada em relação ao seguro, verifico constar na Declaração para contratação do seguro, que a contratação é facultativa (id. 30510888), bem como, consta ainda no referido instrumento que: “(...) A contratação do seguro é opcional e não obrigatória, sendo facultado ao Segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver (...)” (id. 30510888).

De modo que, foi facultado ao Cliente, a contratação de seguro na modalidade prestamista, inexistindo, portanto, a demonstração de imposição da contratação do seguro ofertado pelo Banco, como condição para concessão do financiamento.

Além disso, inexiste qualquer pedido de cancelamento ou de suspensão do seguro pela parte Apelante na via administrativa, o que também enfraquece a tese de venda casada.

Portanto, uma vez facultada a contratação da seguradora, resta afastada a tese de venda casada.

Nota-se, em verdade, o demandante não trouxe aos autos elementos ou argumentos válidos quanto à existência e validade do contrato; vícios de consentimento ou qualquer outro fato que pudesse invalidar o ato jurídico, de maneira que o tenho como válido.

Acrescento que caberia à parte autora provar os fatos constitutivos de seu alegado direito, uma vez que é seu ônus a produção das provas pertinentes.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/11/2025